Tribunal: TJPA
Processo: 0007993-33.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007993-33.2019.8.14.0012

APELANTE: MESAQUE MELO TAVARES, SASAQUE MELO TAVARES, ADRIANO CARVALHO PITEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORES DO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Adriano Carvalho Piteira, Sasaque Melo Tavares e Mesaque Melo Tavares contra sentença que os condenou pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em fatos de 13/10/2019, com penas de 13 anos de reclusão para Adriano e Mesaque e 14 anos para Sasaque, em regime inicial fechado, além de multa, com manutenção da prisão preventiva; as defesas suscitam nulidade de busca domiciliar e pessoal, ausência de materialidade por suposto vício no laudo, desclassificação para o art. 28, revisão da dosimetria, afastamento de reincidência, reconhecimento do art. 33, § 4º, e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a entrada domiciliar sem mandado, precedida de denúncia anônima e diligências, foi lícita à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280/STF; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi legal diante de fundada suspeita; (iii) determinar se a materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo; (iv) definir se cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (v) estabelecer se a dosimetria e a incidência da reincidência são válidas e fundamentadas; (vi) determinar se incide a minorante do art. 33, § 4º, e se é possível recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita, inclusive à noite, quando amparada em fundadas razões justificadas a posteriori indicativas de flagrante delito, conforme a tese do Tema 280/STF (RE 603.616/RO), aplicável ao tráfico por se tratar de crime permanente.

A denúncia anônima, quando acompanhada de diligências e de elementos empíricos verificáveis no local, constitui justa causa para a atuação policial, inclusive para abordagem e medidas subsequentes, em consonância com precedentes citados (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ).

No caso, as fundadas razões se evidenciam pelo comportamento suspeito do agente que, ao perceber a viatura, corre para o interior do imóvel, o que autoriza a relativização da inviolabilidade domiciliar em contexto de flagrância do crime de tráfico na modalidade “ter em depósito”, conforme precedente citado (STF, HC 169.788/SP).

A busca pessoal é legítima quando lastreada em fundada suspeita de que o abordado oculte consigo objetos ilícitos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, e, no caso, foi corroborada pelos relatos policiais sobre monitoramento e abordagem com apreensão de substância entorpecente.

A materialidade delitiva está comprovada por prova técnica idônea e regularmente produzida, consistente no Laudo de Constatação Provisória e no Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de 40 porções (aprox. 17g) de substância identificada como cocaína, afastando a tese de inexistência de laudo definitivo válido.

A autoria e a destinação mercantil decorrem da convergência entre laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos judicializados de policiais militares, além da confissão judicial de Adriano, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias da apreensão (porções fracionadas, contexto de mercancia e relatos convergentes) indicam tráfico, e não mero uso.

A alegação de nulidade por derivação probatória não prospera quando a condenação se apoia em elementos técnicos e testemunhais produzidos sob contraditório, reputados suficientes e não contaminados por vício antecedente, afastando a incidência da tese de ilicitude por derivação no caso concreto.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e dos vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), sendo desnecessária a adoção de frações matemáticas rígidas, desde que preservada a proporcionalidade, conforme precedentes citados (STF, RHC 101.576; STJ, HC 365.963/SP) e Súmula nº 23 do TJ/PA.

A agravante da reincidência permanece quando reconhecida na sentença com base em antecedentes criminais consignados nos autos, não se acolhendo o afastamento pretendido pelas defesas.

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é afastada quando se conclui, a partir das circunstâncias do flagrante, natureza/quantidade da droga, registros em certidão de antecedentes e ausência de comprovação de atividade lícita, pela dedicação do agente à atividade criminosa, não se verificando cumulativamente os requisitos do benefício.

O direito de recorrer em liberdade é negado quando a sentença mantém a prisão preventiva por persistirem fumus comissi delicti e periculum libertatis, com motivação suficiente quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, reputando-se necessária a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A busca domiciliar sem mandado é lícita, em crime permanente, quando precedida de denúncia anônima corroborada por diligências e amparada em fundadas razões justificadas a posteriori, nos termos do Tema 280/STF.

A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetivamente aferível, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, e corroborada pela apreensão de entorpecentes no contexto da diligência.

A materialidade do tráfico se comprova por laudo toxicológico definitivo, sendo inviável a absolvição por ausência de prova técnica quando existente exame pericial conclusivo.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando as circunstâncias do flagrante e a prova oral judicializada indicam destinação mercantil.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada nas circunstâncias do art. 59 do CP e nos vetores do art. 42 da Lei de Drogas, não se impondo critério matemático fixo para a dosimetria.

A minorante do art. 33, § 4º, é inaplicável quando demonstrada dedicação à atividade criminosa a partir do contexto fático-probatório reconhecido na sentença.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando a sentença mantém a prisão preventiva com motivação idônea sobre os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, e 312; CP, arts. 59, 61 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 42 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016; STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 02/10/2023, DJe 09/10/2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04/03/2024 (Info 1126); STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25/08/2020 (Info 678); STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/08/2024 (Info 826); STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/04/2022 (Info 734); STJ, HC 828.672/GO, Relª. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/06/2016; STF, RHC 101.576, Relª. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14/08/2012; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19/09/2012; STF, RHC 107.213/RS, Relª. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2011; TJ/PA, Súmula nº 23; TJ/PA, Apelação nº 0028842-91.2017.8.14.0401, Relª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJ/PA, Recurso Especial nº 0000724-83.2020.8.14.0051, Relª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; TJ/PA, HC nº 473508, Rel. Ronaldo Marques Valle, Seção de Direito Penal, j. 12/03/2018, pub. 13/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ADRIANO CARVALHO PITEIRA, devidamente qualificado, SASAQUE MELO TAVARES e MESAQUE MELO TAVARES, igualmente devidamente qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que julgou procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 13 (treze) anos de reclusão para ADRIANO e MESAQUE, e de 14 (quatorze) anos de reclusão para SASAQUE, em regime inicial fechado, além de pena de multa fixada em 1.000 (mil) dias-multa para os dois primeiros e 1.100 (mil e cem) dias-multa para o último, cada qual no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que os apelantes foram responsabilizados pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em razão de fatos ocorridos em 13/10/2019, neste município, apurados no Inquérito Policial nº 00054/2019.100830-0. A acusação sustenta que os elementos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo demonstram a materialidade e autoria delitivas.

A denúncia foi regularmente recebida, os réus foram citados e apresentaram defesa prévia. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e os interrogatórios dos acusados. O Ministério Público Estadual pugnou pela condenação nos termos da inicial acusatória, ao passo que as defesas requereram absolvição.

A sentença condenatória fundamentou-se no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Constatação Provisória e no Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo, bem como na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e na confissão de ADRIANO CARVALHO PITEIRA. O juízo entendeu suficientemente comprovadas a materialidade, a autoria e o nexo causal, fixando a pena-base com valoração das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, aplicando agravantes e atenuantes conforme os
arts. 61 e 68 do CPB
, e determinando a manutenção da prisão preventiva.

Inconformada, a defesa de ADRIANO CARVALHO PITEIRA interpõe apelação, pleiteando o direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e ausência de reincidência, sustentando que a reprimenda foi estabelecida em patamar excessivamente elevado, mesmo diante da confissão espontânea.

A defesa de SASAQUE MELO TAVARES sustenta, preliminarmente, a ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo toxicológico definitivo idôneo, alegando não haver prova técnica suficiente da natureza da substância apreendida. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento de que a quantidade apreendida seria diminuta, bem como a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, observância do entendimento consolidado na
Súmula 444 do STJ
quanto à impossibilidade de valoração negativa de inquéritos e ações penais em curso, redução proporcional das circunstâncias judiciais e afastamento da agravante da reincidência, por inexistência de trânsito em julgado anterior ao fato,
in casu
.

A defesa de MESAQUE MELO TAVARES alega, preliminarmente, a ilicitude da busca domiciliar, sustentando ausência de fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, requerendo absolvição com fundamento no
art. 386, inciso II, do CPPB
. No mérito, postula a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da valoração negativa da conduta social, personalidade e natureza da droga por ausência de fundamentação idônea, aplicação da atenuante da menoridade relativa no patamar mínimo de 1/6, exclusão da agravante da reincidência por inexistência de condenação transitada em julgado anterior ao fato, e reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando a correção da sentença quanto à comprovação da materialidade e autoria, à dosimetria da pena e à aplicação do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, bem como das regras previstas nos
arts. 59, 61 e 68 do CPB
, defendendo a manutenção integral do decisum.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

No que concerne à alegação de ausência de materialidade delitiva suscitada pela defesa de SASAQUE MELO TAVARES, a tese não encontra respaldo no acervo probatório coligido aos autos. A sentença condenatória lastreia-se em prova técnica idônea e regularmente produzida, consistente no Laudo de Constatação Provisória (ID 40953088) e no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 40953227), os quais atestam que foram apreendidas 40 porções de substância petrificada de cor marrom, com peso aproximado de 17g, concluindo tratar-se de substância conhecida vulgarmente como cocaína.

A materialidade, portanto, encontra-se demonstrada por exame pericial conclusivo, meio de prova exigido para a comprovação da natureza da substância entorpecente, inexistindo qualquer lacuna técnica que comprometa a validade do decreto condenatório quanto a esse ponto.

Corroborando a prova pericial, a sentença transcreve os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da diligência, todos submetidos ao contraditório. O policial militar CARMO DOS SANTOS SILVA relata que a guarnição recebeu denúncia anônima indicando que MESAQUE e SASAQUE comercializavam drogas em determinada residência, passando a monitorar o local, onde observaram movimentação compatível com a mercancia ilícita. Afirma que abordaram ADRIANO saindo do imóvel com 40 pedras de “oxi”, ocasião em que este declarou ter adquirido a droga dos corréus para consumo e revenda. Narra, ainda, que, ao ingressarem na residência, encontraram mais duas pedras da substância, papelote e numerário, tendo os acusados admitido a propriedade da droga destinada ao consumo e à comercialização.

No mesmo sentido, o policial HELINHO FERREIRA COSTA confirma que havia denúncias anteriores envolvendo MESAQUE e SASAQUE, que realizavam rondas no local e que, na data dos fatos, abordaram ADRIANO saindo da residência com quantidade significativa de droga, declarando este que a substância era comercializada em favor dos dois irmãos. Também relata que, no interior do imóvel, foram encontradas outras porções.

Igualmente, o policial ELVIS PACHECO MAGALHÃES afirma que recebiam denúncias de comercialização de entorpecentes atribuída aos acusados, e que, na noite dos fatos, localizaram um deles deixando a residência com 40 porções da substância ilícita.

A convergência entre os laudos periciais e a prova testemunhal judicializada revela coerência interna e harmonia probatória, afastando qualquer alegação de insuficiência quanto à comprovação da materialidade. Soma-se a isso a confissão de ADRIANO CARVALHO PITEIRA, colhida em juízo e registrada em sistema audiovisual, elemento que reforça o contexto fático delineado pela acusação.

No tocante à preliminar de nulidade da busca domiciliar arguida pela defesa de MESAQUE MELO TAVARES, sob o fundamento de ingresso forçado na residência, também não assiste razão ao recorrente. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade no momento da abordagem inicial, o conjunto probatório não se limita a eventual elemento decorrente do flagrante, estando a condenação apoiada em provas autônomas e independentes, notadamente os laudos periciais e os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Não incide, assim, a denominada teoria dos “frutos da árvore envenenada”, expressão oriunda do direito norte-americano, porquanto as provas que sustentam o édito condenatório não se mostram contaminadas por eventual vício antecedente, sendo independentes e suficientes à formação do convencimento judicial,
in casu
.

De igual modo, a teoria da
Inevitable Discovery
ou descoberta inevitável, segundo a qual a prova derivada será admitida quando demonstrado que seria obtida por meios lícitos e autônomos, reforça a inexistência de prejuízo concreto, sobretudo diante da robustez do conjunto probatório formado por elementos técnicos e testemunhais produzidos em juízo.

Superadas as questões preliminares, no mérito, a condenação encontra suporte no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, estando a materialidade evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisória, pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova testemunhal colhida sob contraditório, além da confissão judicial de um dos corréus. A apreensão de 40 porções, totalizando 17g de cocaína, conforme registrado no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11535391), constitui dado objetivo relevante, apto a caracterizar a destinação mercantil da substância, especialmente quando associada às circunstâncias narradas pelas testemunhas e ao contexto fático descrito nos autos.

Desse modo, as provas documentais e testemunhais constantes do processo revelam-se suficientes e coerentes para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por ausência de materialidade, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, porquanto os elementos colhidos durante a instrução demonstram, de forma consistente, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

Consequentemente, fica comprometida a possível

desclassificação do delito de tráfico de drogas para a forma do art. 28 (uso próprio) da Lei nº 11.343/2006, aduzida pela defesa de Sasaque,

pois configurado, de forma satisfatória, o delito de tráfico de entorpecentes.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Com efeito, no que tange à pretensa redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o
quantum
da pena-base aplicada a todos os apelantes, verifica-se que a insurgência não se sustenta diante da fundamentação adotada na origem.

A exasperação foi lastreada na análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
, com valoração desfavorável da conduta social, e, ainda, na incidência dos vetores específicos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, atinentes à natureza e à quantidade da substância apreendida, elementos que, conforme consignado, justificam o afastamento do mínimo legal, sem que se identifique, a partir dos próprios fundamentos sentenciais, violação aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Na mesma linha, quanto ao quantum conferido à atenuante da menoridade relativa reconhecida em favor de MESAQUE, a redução operada não se revela destoante a ponto de impor correção em sede recursal, sobretudo porque a revisão do aspecto meramente quantitativo, dada a carga inevitavelmente valorativa que o permeia, somente se legitima quando evidenciada desproporção manifesta.

Ainda nesse ponto, a pretensão defensiva de impor critério matemático fixo de exasperação de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável não merece guarida, porquanto inexiste obrigatoriedade de adoção de frações predeterminadas, tratando-se de parâmetros sugeridos em recomendações jurisprudenciais e doutrinárias, sem força vinculante.

Conforme destacado, o julgador dispõe de discricionariedade e de livre convencimento motivado para dimensionar o aumento decorrente das circunstâncias judiciais, desde que o faça com motivação idônea, compreensão que é reforçada pelo precedente colacionado do TJPA:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB (DUAS VEZES). ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório. 2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (grifo nosso) (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000724-83.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/07/2023)

Também não assiste razão às defesas de MESAQUE e SASAQUE quanto ao pleito de afastamento da agravante da reincidência. Consoante consignado na sentença os réus apresentam Antecedentes Criminais.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
em favor de MESAQUE, afasta-se a incidência da minorante ao fundamento de que os requisitos não se fazem presentes, destacando-se a conclusão de que teria restado comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, em razão das circunstâncias da prisão em flagrante e da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, além da referência a registros constantes na Certidão de Antecedentes Criminais anexada aos autos e à ausência de comprovação de atividade lícita.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida 2. É cediço que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive porque já valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, para negativação da culpabilidade do réu. 3. A hipótese em testilha, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, não apenas em função da quantidade de material ilícito apreendido - 1.638g (mil gramas, seiscentos e trinta e oito miligramas) de “maconha” – mas de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante, que retrata esquema de distribuição intermunicipal da droga demonstrado nos autos, revelando o seu envolvimento com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”. (TJ/PA. Apelação nº 0028842-91.2017.8.14.0401. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. Relator(a): Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Data do Julgamento: 07/11/2022)

Por fim, quanto ao pedido de ADRIANO para recorrer em liberdade, sustenta-se a manutenção do indeferimento, ao argumento de que a decisão sentencial se mostra satisfatória e razoável por reconhecer a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Registra-se que o decisum ancora o
fumus comissi delicti
na materialidade e autoria delineadas na própria sentença e identifica o
periculum libertatis
como fundamento para a custódia cautelar, concluindo não haver ausência de requisitos que autorize a revogação da segregação.

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PLURALIDADE DE DELITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE ESTARIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. CUSTÓDIA DECRETADA POR FORÇA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO QUE ESTEVE FORAGIDO DURANTE TODO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1 – É entendimento firmado no ordenamento jurídico que é direito do réu recorrer em liberdade, se permaneceu solto durante a instrução criminal. Precedentes. 2 – No presente caso, resta comprovado que o paciente permaneceu livre durante o transcorrer do processo, sendo beneficiado com a revogação de sua prisão cautelar em 28/12/2010. Contudo, é igualmente sabido que ao juiz é permitido decretar a prisão preventiva quando houver mudança no quadro fático processual por ocasião da sentença que evidencie a presença dos requisitos da segregação cautelar e a demonstração de sua necessidade, o que verifiquei nos autos. 3 No presente caso, uma vez que o magistrado fundamentou a decisão que negou ao réu o direto de apelar em liberdade em elementos concretos dos autos e nos requisitos legais do art. 312 do CPP, tendo este, justificado a alteração fática ocorrida entre o momento em que foi revogada a prisão preventiva e a data da sentença, além de demonstrar a necessidade da prisão, como garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciadas no modus operandi da prática criminosa, bem como o resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução processual, entendo que não há que ser desconstituída. 4Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.5ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME”. (Destaquei) (TJE/PA. 473508, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador. SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 13/03/2018)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO das APELAÇÕES interpostas em prol de Adriano Carvalho Piteira, Sasaque Melo Tavares e Mesaque Melo Tavares, pelas razões supra mencionadas.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 11/05/2026